Tribunal: TJSP
Processo: 1010890-65.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO – Pretensão ao recebimento dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos – Incidência sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo as eventuais, sem incidência recíproca (efeito cascata) – Cabimento – Constituição Paulista, art. 129 – Inteligência da legislação estadual sobre a matéria – Precedentes – Verba honorária elevada para

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO – Pretensão ao recebimento dos quinquênios sobre a integralidade dos vencimentos – Incidência sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal, salvo as eventuais, sem incidência recíproca (efeito cascata) – Cabimento – Constituição Paulista, art. 129 – Inteligência da legislação estadual sobre a matéria – Precedentes – Verba honorária elevada para 10% do valor da condenação – Recurso de apelação dos autores provido – Recurso da FESP e reexame necessário, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000438963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário no
1010890-65.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
REINALDO PEREIRA DE CAMPOS, MARCIO DO VALLE VALENTE, MARIA
SONIA MIRANDA MAIA, MARINALVA APARECIDA DE ARAUJO NOVAES,
OLIVINA DE MORAES, REGGIANE HEIDRICH, REGIANE THOMAZ DA SILVA,
RUTH RAMOS DE OLIVEIRA, ROSA MARIA NOVAES, SARAY BARTOLOZZI
EMYGSIO, SONIA REGINA MARTINS, STELA SANTANA DA SILVA, SUETO
INOUE, TAÍS NAZARÉ CABRAL, ALIDA MARIA MOREIRA GULLO, LUCIANA
APARECIDA RIBEIRO FERREIRA, EDNA MARIA DA SILVA, ANGELA MARIA
BERTAZZONI ZAMBIANCO DE ALMEIDA, ANNA CAROLINA MACHADO,
BENEDITO HENRIQUE TEIXEIRA, CRISTIANE GIMENEZ, CRISTIANE SOUZA DE
OLIVEIRA, DANIELA OTAVIANO ALAERSE, LILIAN CRISTINA ALBERTONI,
EURIDES ROSA DE SOUZA, FERNANDA ANTUNES BARBOSA, GENILDA
MARIA DA SILVA, GRAZIELI MATEUS MAZZER, IZABEL BARBOZA
DORATIOTTO e JOSÉ RUBENS GOZZO PEREIRA e Apelante JUIZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de junho de 2015.
J. M. Ribeiro de Paula
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1010890-65.2013.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 8a VFP - Juiz Cláudio Campos da Silva.
Apelantes e reciprocamente Apelados:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO x ALIDA MARIA MOREIRA GULLO e
outros.
Recorrente:
JUÍZO EX-OFFICIO.
VOTO No 16.495.
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
Pretensão ao
recebimento
dos
quinquênios
sobre
a
integralidade
dos
vencimentos Incidência sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais, sem incidência recíproca
(efeito cascata) Cabimento Constituição Paulista, art. 129
Inteligência da legislação estadual sobre a matéria Precedentes
Verba honorária elevada para 10% do valor da condenação
Recurso de apelação dos autores provido Recurso da FESP e
reexame necessário, desprovidos.
Relatório
Ação proposta por servidores públicos contra o Estado, com o
objetivo de recálculo do quinquênio sobre todas as gratificações que integram os
vencimentos, conforme o disposto no art. 129 da Constituição do Estado.
A sentença, de relatório adotado, julgou procedente a ação,
excluindo da base de cálculo as verbas transitórias e as não incorporadas;
arbitrou honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 1
Recorrem: 1) os autores, pela inclusão das verbas não
incorporadas na base de cálculo do adicional, bem como para elevar os
honorários advocatícios; 2) e a Fazenda pela improcedência do pedido; recursos
1 Sentença, fls. 142/145.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
3
recebidos e contra-arrazoados.2
Fundamentação
Dispõe o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a
sua limitação, bem com a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição.”
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São
Paulo, Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968:
“Art. 127. O funcionário terá direito, após cada período de 5(cinco)
anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento
ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.”
A Lei Complementar 712/93:
“Art. 11. A retribuição pecuniária dos servidores abrangidos pelo Plano
compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma indicada no
art. 9o desta Lei Complementar, as vantagens pecuniárias enumeradas:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da
Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por
cento) por qüinqüênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, não
podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de
concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico
fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma
Constituição.”
2 Recursos de Apelações, fls. 147/158, 159/173; recebimento, fl. 174; contrarrazões, fls. 176/198, 199/211.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
4
A Constituição do Estado de São Paulo assegura aos
servidores públicos quinquênio, colhendo-se do texto que, uma vez incorporados
aos vencimentos, devem compreender todas as vantagens e parcelas que
integram a remuneração do servidor, exceto créditos eventuais. Desta forma,
incide quinquênio sobre vencimentos integrais.
Os dispositivos citados permitem vislumbrar a divergência
existente entre as bases de cálculo adotadas por uma e outra lei. O Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, anterior à lei complementar,
dispõe que o adicional incidirá sobre o vencimento ou remuneração, ao passo
que o outro diploma emprega a palavra vencimentos (no plural).
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e
corresponde à soma do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a
retribuição pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o
vencimento (no singular) correspondente ao padrão do cargo público fixado em
lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo (vencimento)
acrescido dos demais componentes do sistema remuneratório do servidor público
da Administração direta, autárquica e fundacional. Esses conceitos resultam,
hoje, da própria Carta Magna, como se depreende do art. 39, §1o, I, c/c/ o art. 37,
X, XI, XII e XV.” 3
A dimensão real do vencimento [ou remuneração] do servidor
público não se dá pelo salário-base, mas pelo conjunto das vantagens
3 HELY LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo, 30a edição, Malheiros, p. 464 e 469.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
5
incorporadas.
Não parece razoável defender que o sentido da lei que fixou
em 5% o valor do adicional por tempo de serviço tenha sido de limitar a sua
incidência a uma parcela [quase] simbólica da remuneração do servidor público,
que é o chamado salário-base.
Mais compatível com o sentido e a natureza da vantagem é
que seja aplicada sobre a remuneração integral do servidor, excetuadas
vantagens eventuais, assim consideradas as subordinadas a condições
excepcionais e temporárias de trabalho, a fatores aleatórios ou a prazo
determinado, e da sexta-parte, que já incide sobre aqueles adicionais.
Então, é sobre essa remuneração total, de caráter
permanente e não eventual, incluindo as gratificações de diversificada
nomenclatura, com exceção das vantagens eventuais e da sexta-parte, que
devem ser calculados os adicionais por tempo de serviço.
Essa é a orientação jurisprudencial que permeia neste E.
Tribunal, notadamente nesta C. 12a Câmara de Direito Público, dentre outros:
“SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

Adicionais
temporais
(quinquênios)
Incidência sobre todas as vantagens que compõem a
remuneração mensal, salvo as eventuais
Cabimento
Inteligência
da legislação estadual sobre a matéria
Sentença de improcedência
reformada
Recurso provido.”
(Apelação 765.218.5/2-00, Apelantes Ivanilde Ana R. Gil e outros,
Apelada Fazenda do Estado, Voto 807, Rel. Des. Ribeiro de Paula).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
6
“SEXTA-PARTE.
Demanda
para
recálculo
dos
adicionais
de
quinquênios e sexta-parte sobre a totalidade dos vencimentos.
Segurança parcialmente concedida para recálculo da sexta parte.
Incidência sobre todas as verbas não eventuais que compõem a
remuneração e os proventos de aposentadoria do servidor público
estadual. Inteligência do artigo 129 da Constituição Estadual. Reexame
necessário e recurso voluntário não providos.”
(Apelação 784.066.5/7-00, Apelante Fazenda do Estado, Apelados
Sebastião E. de Souza Neto e outros, Rel. Des. Edson Ferreira da
Silva).
A Fazenda argumenta que a disposição do art. 37, XIV, da
Constituição Federal é óbice à procedência do pleito formulado nesta ação.
Sem razão, contudo, porquanto a redação do
dispositivo constitucional não constitui obstáculo à pretensão dos autores de
recalcular corretamente os adicionais quinquenais. Não há efeito cascata ou
repique.
Esclareça-se, por fim, que não incidem os quinquênios sobre
a sexta-parte, até porque ambos detêm a mesma base fática (assiduidade), e isso
pode representar incidência recíproca, cálculo que encontra impedimento no
artigo 37, XIV, da Constituição Federal.
O recurso de apelação dos autores comporta provimento,
porquanto a base de cálculo deve representar a somatória de todos os valores
pagos ao servidor, exceto verbas transitórias ou eventuais; outras verbas, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
7
que não incorporadas, mas que sejam pagas com habitualidade, compõem o
vencimento para efeito de cálculo do adicional temporal.
Além disso, deve ser elevada a verba honorária para 10% (dez
por cento) do montante da condenação em dinheiro, marcadamente porque as
Fazendas esgotam todas as instâncias possíveis, o que exige diuturno e
estafante acompanhamento do processo pelo patrono do servidor.
O Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, firmou
orientação no sentido de que a Lei 11.960/09 é lei de natureza processual e deve
ser aplicada a partir de sua vigência (REsp 1.205.946-SP, 19/10/11, Rel. Min.
Benedito
Gonçalves),
quando
a
Fazenda Pública sofre condenação,
independente de sua natureza.
Considera-se, porém, superada essa orientação do C. STJ em
face do que decidiu o Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento
das ADIs 4357 e 4425, declarando inconstitucional o art. 100, § 12, da
Constituição, e por arrastamento o art. 5o da Lei 11.960, de 29/06/09.
A modulação de que trata o art. 27 4 Lei no 9.868/99 deve
produzir efeitos no sentido de alcançar os processos em que houve decisão
judicial de incidência (da norma inconstitucional) anterior à própria declaração de
inconstitucionalidade. Não é jurídico fazer incidir disposição legal inconstitucional,
assim reconhecida pelo STF, nos processos em que, de modo implícito ou
4 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser
fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1010890-65.2013.8.26.0053 -Voto no
8
explícito, foi negada essa incidência.
Diante do exposto, as diferenças de recálculo dos adicionais
deverão ser corrigidas monetariamente com base no IPCA, índice que melhor
reflete a inflação acumulada do período, e juros aplicados à caderneta de
poupança, segundo a redação que a Lei 11.960/09 conferiu ao art. 1o-F da Lei
9.494/97 (REsp no 1.270.439-PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção do
STJ, votação unânime, com os efeitos do artigo 543-C do CPC, sistemática dos
recursos repetitivos, j. 26-06-2013, DJe 02-08-13).
É como voto.
Dispositivo
RECURSO
DE
APELAÇÃO
DA
FESP
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS; RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR